Tribunal: TJDFT
Processo: 0703346-38.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Livramento condicional. Falta de requisito subjetivo. Tema 1.161 STJ. Manutenção da decisão que indeferiu o benefício. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de livramento condicional requerido pelo apenado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão do livramento condicional em favor do apenado.
III. Razões de decidir
3. Para concessão do livramento condicional é necessário cumprir o requisito temporal, além de comprovar um comportamento carcerário satisfatório durante todo o cumprimento da pena (art. 83 do Código Penal).
4. Não se aplica limite temporal para aferição do requisito subjetivo com escopo da concessão do livramento condicional, que deve, necessariamente, considerar todo o período de execução da pena, o que obsta à concessão do referido benefício ao agravante.
5. Restando ausente o implemento do requisito subjetivo em decorrência do cometimento de crimes dolosos e de falta grave, devido a evasão do sistema prisional, no curso do cumprimento da execução, tem-se por impossibilitada a concessão do benefício do livramento condicional.
IV. Dispositivo
6. Agravo em execução conhecido e, no mérito, não provido.